Tribunal: TJPA
Processo: 0802675-28.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802675-28.2022.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA SESSÕES DE OXIGENIOTERAPIA EM CAMERA HIPERBÁRICA. CRIANÇA COM FRATURA NA PERNA.
DIREITO Á SAÚDE. ALEGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO PÓSSÍVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou totalmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante e o Município de Capanema a cumprirem com obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a realização do tratamento mediante as sessões de oxigenioterapia em câmera hiperbárica;

II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III- O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida
;

IV
-
Ressalta-se que os Entes Públicos não podem eximir-se de oferecer um serviço de saúde com o argumento de limitação orçamentária ou repartição de competências, pois
o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da saúde daqueles que mais precisam, e ainda,
o não fornecimento do oxigênio ao apelado representaria clara violação aos direitos básicos inerentes ao ser humano.

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora apelante e do
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
e, por conseguinte,
CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
deferida no ID 81561439, em favor de FRANCISCO ALEXSSANDRO REIS DA SILVA.

Assim,
condeno definitivamente o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE CAPANEMA à obrigação de fazer
, já determinada em sede liminar, a fim de assegurarem solidariamente o tratamento através de 20 sessões de oxigenioterapia em Câmera Hiperbárica conforme relatório médico que instrui a presente demanda, assim como o respectivo deslocamento do menor com acompanhante através do Programa TFD, inclusive prorrogando a assistência por quantas outras sessões eventualmente possam ser necessárias, julgando o processo extinto com resolução do mérito.

Por fim, ressalto que, segundo entendimento do STJ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Na mencionada ação (id nº
16851619 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a criança Francisco Alexssandro Reis da Silva, no mês de abril do ano de 2022 fraturou a perna em um jogo de futebol.

Asseverou que na época o menor foi encaminhado para o Hospital São José, localizado no Município de Castanhal e conveniado com o SUS. No local, colocaram gesso na perna da referida criança, deram-lhe alta e marcaram seu retorno com 30 dias.

Relatou que antes dos 30 dias a genitora da criança constatou um ferimento em sua perna, com forte odor, e imediatamente decidiu levá-lo ao hospital para avaliação médica.

Destacou que no hospital foi recomendada a retirada do gesso e a inserção de ferros de suporte para contribuir com a cicatrização da fratura.

Alegou que após 06 (seis) meses da fratura, o ferimento não cicatrizou, não sarou e a fratura não emendou, e por isso a criança está impossibilitada de sua livre locomoção.

Aduziu, em síntese, que um dos médicos ortopedistas que acompanham o paciente, prescreveu a realização de tratamento mediante sessões com oxigenioterapia em câmera hiperbárica.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16851638 – Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. nº
16851637 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduz que o tratamento pleiteado não consta em qualquer das listas do SUS e que a implementação de novas tecnologias segue procedimentos baseados em critérios técnico científicos pelo Ministério da Saúde.

Assevera que
o procedimento de OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁ- RICA, pleiteado neste processo, não foi recomendado para incorporação pelo SUS, conforme se lê no Relatório para Sociedade nº 45 de março de 2017, expedido pela CONITEC.

Alega que
o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a ora em questão. Essas disposições constitucionais tratam, elas próprias, de limitar a sua abrangência ao dizer que a saúde é direito de todos (adultos, crianças e adolescentes) e dever do Estado (lato sensu).

Declara que inexiste direito subjetivo público de a pessoa pretender obter gratuitamente determinado medicamento de custo exorbitante e fora dos padrões legais, tal como o pleiteado pelo autor

Pontua que os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, isto é, devem procurar atender o maior número de pessoas possíveis. Por isso mesmo são eleitas as substâncias indispensáveis para o sucesso do tratamento.

Sustenta que a importância do respeito aos comandos constitucionais, quer por conta do modo de gestão financeira descentralizada da saúde entre os agentes federativos, bem como em razão do objeto do orçamento como instrumento de concretização dos direitos sociais, deve ser o parâmetro para definição da questão posta envolvendo direito subjetivo individual de hipossuficiente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16851642 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo desprovimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
17290471 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer (id. nº
17366686 - Pág. 1)
, ratificando
in totum
as contrarrazões do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou totalmente procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o ora apelante e o Município de Capanema a cumprirem com obrigação de fazer descrita na exordial, com o objetivo de viabilizar a realização do tratamento mediante as sessões de oxigenioterapia em câmera hiperbárica.

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que a criança necessitava do tratamento mediante sessões de oxigenioterapia com câmera hiperbárica, a fim de garantir sua saúde.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO
PODER PÚBLICO
.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de
Saúde
(SUS) é de responsabilidade

solidária

da União,
Estados
-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
ESTADO
DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO
ESTADO
DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de
saúde
. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da
obrigação,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

No que que tange à alegação da
necessidade de se respeitar o Princípio da Reserva do Possível
,
entendo que ela não merece acolhimento, pois embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para que deferimento de pedidos como o dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Quanto à observância das políticas públicas de saúde, saliento que a Constituição da República erigiu a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF e art. 241 da CE), advindo daí a conclusão inarredável de que é obrigação do Estado (gênero, a teor do art. 23, II, da CF), assegurar às pessoas carentes de recursos financeiros o acesso à medicação e tratamentos necessários para a cura de suas enfermidades. Portanto, não importa ao requerente as diretrizes do Sistema Único de Saúde, os seus protocolos ou suas dificuldades quanto à previsão orçamentária.

Note-se, por fim, que qualquer norma protetiva da Fazenda Pública, em cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente, não se sobrepõe. Ao contrário, os direitos à vida e à saúde prevalecem ante qualquer outro valor.

Ressalta-se que os Entes Públicos não podem eximir-se de oferecer um serviço de saúde com o argumento de limitação orçamentária ou repartição de competências, pois
o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da saúde daqueles que mais precisam, e ainda,
o não fornecimento do oxigênio ao apelado representaria clara violação aos direitos básicos inerentes ao ser humano.

Dito isso, colaciono julgados com o mesmo sentido deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Santa Catarina, vejamos:

APELAÇÃO, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO.
FORNECIMENTO DE OXIGENIOTERAPIA
. PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MUNICÍPIO ARREDADO.
ALEGAÇÕES DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE NÃO-PADRONIZAÇÃO DA TERAPIA REQUESTADA QUE CEDEM À OBRIGAÇÃO ESTATAL ASSECURATÓRIA DO DIREITO À SAÚDE.
ALEGADA AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS INEXISTENTE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS
E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.095025-9, de Modelo, rel. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-02-2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUSTEIO DE TRATAMENTO COM OXIGENIOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DISCUTIDA NO RECURSO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DILAÇÃO POSTULADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.042140-6, de Biguaçu, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-01-2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OXIGENOTERAPIA. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3. Eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4.
Ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

5.
Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

6. No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810847-66.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/04/2021)

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024